Tribunal: STF
Processo: Rcl 49795
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Juracy Rodrigues Fraga contra decisão da Colégio Recursal da Comarca de São José do Rio Preto, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal ao negar provimento ao agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 160 da repercussão geral.
    Narra o reclamante que
    “ingressou com ‘ação ordinária de obrigação de fazer c.c com repetição de indébito’, face da SPPREV – SÃO PAULO PREVIDÊNCIA – processo 1000910-72.2020.8.26.0369, pleiteando a exoneração da contribuição previdenciária instituída pela Lei nº 13.954/19, mantendo-se sua contribuição previdenciária em 11% incidente sobre os proventos que superarem o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, conforme artigo 40, §18, da Constituição Federal”.
    Relata que o juízo de procedência do pedido foi reformado em sede de recurso inominado, sob o argumento de que as deduções previdenciárias “estão amparadas em norma federal vigente [Lei nº 13.954/19], bem como fundamentada no precedente TEMA 160 de Repercussão Geral do E. STF”.
    Juracy Rodrigues Fraga defende que “o caso dos autos não se amolda ao RE 596.701 (Tema 160), e que o C. Colégio Recursal de São José do Rio Preto não agiu com acerto ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário e ao agravo interno”. Sustenta, assim, que 
    “não resta outra alternativa ao reclamante senão socorrer a este E. Supremo Tribunal Federal para que seja assegurada a competência do tribunal e a garantia da autoridade de suas decisões firmadas na ACO 3.396/MT, ARE 1319967 / SP, ARE 1314586 / SP, ARE 1340359”.
    Argumenta que
    “a competência para a instituição de lei sobre regime previdenciário dos militares é de cada um dos respectivos entes federativos. Assim, em relação aos militares dos Estados, cabe a estes a edição da lei sobre o tema. Não se trata de reconhecimento de direito adquirido de regime previdenciário, mas sim de respeito ao pacto federativo.”
    O reclamante, reportando-se ao que decidido pelo STF na ACO nº 3.396/MT, aduz que 
    “a Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’.”
    Ressalta que no julgamento do RE 596.701/MG, vinculado ao Tema 160 da repercussão geral, 
    “a Suprema Corte, por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário para assentar a constitucionalidade do art. 3º, I, 'a', e do art. 4º, §1º, I, ambos da Lei 10.366/90 do Estado de Minas Gerais, reformando, por consequência, o acórdão recorrido, afirmando a exigibilidade de contribuições sobre proventos dos militares inativos no período compreendido entre as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03.”
    Dessa perspectiva, defende que “o paradigma (RE nº 596.701/MG – Tema 160) utilizado para negar seguimento ao recurso extraordinário e agravo interno fundamenta-se em objeto diverso ao ora questionado pelo reclamante.”
    Juracy Rodrigues Fraga requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o Processo nº 1000910-72.2020.8.26.0369 até o julgamento definitivo desta reclamatória.
    No mérito, pede que seja julgada procedente a presente reclamação, sendo “reconhecida a ilegalidade da contribuição instituída pela Lei 13.954/19 para que assim seja determinada a exoneração dos descontos perpetrados nos proventos do recorrente com base na Lei Federal”. Subsidiariamente, pleiteia que seja cassado o acórdão que negou provimento ao agravo, determinando-se que seja devidamente processado e encaminhado a este Supremo Tribunal Federal o recurso extraordinário.
    Por meio de decisão publicada em 15/10/2021, deferi o pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº 1000910-72.2020.8.26.0369.
    A autoridade reclamada apresentou informações (e-Doc. 21).
    Regularmente citada, a São Paulo Previdência (Spprev), na qualidade de parte beneficiária, apresentou contestação (e-Doc. 22), na qual alega que
    “[n]ão prospera [...] a pretensão formulada na inicial, tanto por razões formais quanto materiais. Mostra-se, de plano, incabível a reclamação, porquanto adequado o juízo do Tribunal a quo ao aplicar o Tema n. 160/RG (tópico 2). Portanto, não há qualquer afronta à competência desse e. Supremo Tribunal Federal. 
    De outro lado, os julgados desse e. STF cujas razões entende o Autor aplicáveis ao caso não possuem efeitos vinculantes, de modo que não poderiam ser utilizados para amparar a via reclamatória. 
    Para além do aspecto formal, não há qualquer afronta, pela decisão reclamada, ao entendimento firmado pelo e. Supremo Tribunal Federal em ações sobre a matéria. Não se aplicam as razões de decidir dos julgados proferidos nas nas ACOs 3396 e 3350 à espécie, porquanto não se discute nos autos originários propriamente a alíquota de contribuição previdenciária de militares a ser observada no âmbito estadual, mas a base de cálculo das contribuições estabelecida pela Lei n. 13.954/2019, na qualidade de norma geral editada pela União no exercício de sua novel competência exclusiva prevista pelo art. 22, XXI, da CF/1988.
    [...]
     “(...) também não se aplica à espécie a recente tese firmada no Tema n. 1177/RG (RE nº 1.338.750/SC), porquanto somente diz respeito à competência dos Estados para definirem as alíquotas de contribuição previdenciária pagas por seu quadro de militares.”
    Requer que não seja admitida a reclamação e, subsidiariamente, pugna por sua total improcedência.
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, não conheço dos argumentos apresentados pelo reclamante com fundamento na ACO 3.396/MT, ARE 1.319.967/SP, ARE 1.314.586/SP e ARE 1.340.359, por não se admitir o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisões proferidas em processos de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. Vide:
    “(...) Não cabe reclamação por suposta ofensa à autoridade de decisão proferida em processo subjetivo, do qual não é nem foi parte o reclamante” (Rcl nº 5.335/MG-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/08).
     “EMENTA: RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. NÃO-PAGAMENTO DE CRÉDITO SUBMETIDO AO ART. 78 DO ADCT. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA ADI 1.662. DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR. AGRAVO. JULGAMENTO DO MÉRITO. PREJUÍZO DO RECURSO. Não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculantes, de cuja relação processual a reclamante e a interessada não fizeram parte. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa, DJ de 19.09.2003), a Corte afirmou que o não-pagamento ou a não inclusão do pagamento em previsão orçamentária não poderiam ser equiparados à quebra de ordem cronológica. A hipótese de seqüestro de verbas públicas pelo não-pagamento de créditos submetidos ao segundo parcelamento constitucional não foi apreciada naquela assentada (art. 78 e § 4º do ADCT). Violação à autoridade da ADI 1.662 não configurada. Reclamação conhecida parcialmente, e, na parte conhecida, julgada improcedente. Agravo regimental prejudicado” (Rcl 3.197/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ de 20/4/07 - grifei).
     “Agravo regimental na reclamação. Paradigma de caráter subjetivo. Não cabimento de reclamação por quem não foi parte no caso concreto versado no paradigma. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a decisão desta Corte com eficácia vinculante. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. É inadmissível o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não tenha figurado como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. 2. Exige-se aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 3. Reclamação não pode se confundir com sucedâneo recursal, visando fazer subir, per saltum, a matéria à análise desta Suprema Corte. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 4.487/PR-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 5/12/11)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PREFEITO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE, À ÉPOCA, AINDA NÃO HAVIA SIDO PROFERIDA NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO N. 2.138/DF. PROCESSO SUBJETIVO. EFEITOS INTER PARTES. 1. Não cabe reclamação com fundamento em descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal em processo cujo julgamento não foi concluído, ainda que haja maioria de votos proferidos em determinado sentido. Precedentes. 2. A decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na Reclamação n. 2.138/DF tem efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o Agravante. 3. Agravo Regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 4.119/BA-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/10/11).
    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/11 - grifei).
    Prossigo na análise dos demais argumentos apresentados e confirmo as razões que ensejaram o deferimento da medida liminar.
    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 
    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 
    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:
    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 
    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).
    In casu, compreendo que a autoridade reclamada incorreu em erronia ao manter a decisão denegatória de admissibilidade do recurso extraordinário com fundamento no Tema 160 da sistemática da repercussão geral. 
    Observo que a tese fixada no RE nº 596.701/MG-RG, de relatoria do Ministro Edson Fachin, vinculado ao Tema 160, diz respeito a constitucionalidade de cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, inclusive no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03. Vide o teor da aludida tese:
    “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.” (Tema 160 RG)
     Verifico que, diferentemente do Tema nº 160 RG, a controvérsia nos autos do Processo nº 1000910-72.2020.8.26.0369 (em referência nesta reclamatória) não se restringe à constitucionalidade de cobrança de contribuição previdenciária de militares inativos; alcançando também o debate acerca da competência legislativa dos entes federados para dispor sobre matéria previdenciária atinente aos militares estaduais, ante a impugnação da incidência da disciplina da Lei federal nº 13.954/2019.
    A propósito destaco a ementa do acórdão exarado no julgamento do recurso inominado:
    “POLICIAL MILITAR INATIVO Insurgência contra majoração da contribuição previdenciária. Sustenta que a EC 103/2019 ao estabelecer competência privativa da União para legislar sobre normas gerais organizacionais, inclusive na inatividade, de policiais miliares e a subsequente Lei Federal 13.954/2019, que alterou a incidência de contribuição previdenciária, são inconstitucionais por ferir a autonomia estadual. Sentença de procedência que desafia reforma – Inexistência de direito adquirido a regime jurídico de contribuição. TEMA 160 que estabeleceu precedente no sentido de que servidor militar possui regime próprio, não sendo aplicável o regime do artigo 40 da CF – Ausência de inconstitucionalidade na opção do legislador constituinte derivado em deslocar para a União a competência de instituir normas gerais aos policiais militares dos estado, na medida em que no Federalismo brasileiro há certa prevalência da União. RECURSO PROVIDO.” (grifei)
    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, bem como o acórdão no agravo interno proferido pelo Colégio Recursal da Comarca de São José do Rio Preto. Determino, ainda, o retorno dos autos ao Órgão de origem para novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto por Juracy Rodrigues Fraga.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 3 de dezembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente